Tribunal: STF
Processo: Rcl 87516
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Alaor Cezar Maschio em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo 5000494-92.2018.8.21.0127), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do 157-RG, RE 729.744, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem no Tema 835-RG, ARE RE 848.826, Rel. Min. MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O ora reclamante (Alaor Maschio) foi executado nos autos 5000494-92.2018.8.21.0127 por certidão do Tribunal de Contas, a qual não passou pelo crivo do Poder Legislativo.



    Ocorre que o TCE é absolutamente incompetente para fixar sanções aos prefeitos nos termos do tema 157 da Repercussão Geral do STF. Referido tema definiu que: 



    [...]



    Efetivamente não houve o julgamento das contas de gestão pela casa legislativa municipal, o que afasta a certeza, exigibilidade e liquidez do título:



    [...]



    Não havendo julgamento das contas deve ser afastada a liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo, mormente, nos termos do art. 927 do CPC há vinculação dos tribunais com os temas de repercussão geral.



    [...]



    III - SEGUNDO FUNDAMENTO DA RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO À TESE OBRIGATÓRIA FIXADA NO TEMA 835 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RE 8488826. PRECEDENTE VINCULANTE E ERGA OMNES. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS MERAMENTE OPINATIVO E DEIXARÁ DE PREVALECER EM CASO DE PARECER CONTRÁRIO DE 2/3 DOS VEREADORES. 



    [...]



    IV – TERCEIRO FUNDAMENTO DA RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO À TESE INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.287, ARE 1.436.197, EIS QUE NÃO GUARDA QUALQUER SIMILITUDE FÁTICA E OU JURÍDICA COM O TEMA EM COMENTO.



    [...]



    V – ADPF982/PR NÃO REVOGOU AS TESES 157 E 835 DO STF. PRESERVA A CONPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA JULGAMENTO DAS CONTAS.”



     



    Ao final, no mérito, requer “seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão de apelação civil proferido pelo proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, autos de nº 500494-92.2018.8.21.0127 (determinando-se a cassação do v. acórdão reclamado para que outro seja proferido pelo próprio E. TJ com observância da tese obrigatória fixada no Tema 157”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 157-RG, RE 729.744, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem no Tema 835-RG, ARE RE 848.826, Rel. Min. MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que deu provimento à apelação para o fim de reformar a sentença e rejeitar a exceção de pré-executividade, face à ausência de nulidade do título executivo (eDoc. 2, fl. 25-33). 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC), o que não é o caso dos autos.



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, como exige o referido dispositivo legal, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação quando essa tenha por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observância de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente